Tribunal: TJMT
Processo: 1004661-56.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004661-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), SEVERINA DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 797.232.253-87 (AGRAVANTE), ELIZETE MORAES - CPF: 987.857.961-15 (AGRAVADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE MANOEL SILVESTRE DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ABERTURA DA SUCESSÃO REQUERIDA PELA COMPANHEIRA DO FALECIDO AUTOR DA HERANÇA – PEDIDO FORMULADO PELA MÃE DO FALECIDO PARA QUE FOSSEM EXCLUÍDOS DA PARTILHA BENS ADQUIRIDOS ANTES DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL – INDEFERIMENTO – REMESSA DAS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS PARA DISCUSSSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – REMESSA DESCABIDA – DECISÃO DESFOCADA DOS LIMITES OBJETIVOS DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL EM SI – PLEITO RESTRITO À EXCLUSÃO DE BENS COMPROVADAMENTE ADQUIRIDOS ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL – POSSIBILIDADE – CC. ART. 1.790, “
CAPUT
” – EXCLUSÃO DETERMINADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não havendo discussão quanto à união estável em si (existência, início, duração etc), é cabível o deferimento do pedido de exclusão de bens do inventário instaurado por solicitação e interesse da ex-companheira do falecido quando houver prova idônea da aquisição dos bens antes do início da união estável, pois, nos termos do art. 1.790, “caput”, do CC, a “
companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da
Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Inventário, cuja abertura fora solicitada pela agravada ELIZETE DE MORAES, esta nomeada inventariante em virtude de união estável que teria mantido com o autor da herança, indeferiu pedido para que determinados bens fossem excluídos da partilha, pois, segundo a agravante, tais bens foram adquiridos antes do início da alegada união estável; a douta juíza entendeu que “
as alegações das herdeiras no tocante à união estável havida entre a inventariante e o falecido, deverá ser resolvida em ação própria, o que impede a exclusão da inventariante da lide ou bens do presente inventário, neste momento processual, ou seja, deve aguardar decisão judicial resolvendo a questão
” (sic – cf. Id. nº 121359453).

A agravante insiste em que, como a alegada união estável entre a inventariante e o falecido Manoel Silvestre da Silva Filho, segundo o que ela própria declarou nas primeiras declarações do inventário, teve início “em meados de 2012”, e perdurou até o falecimento de Manoel, ocorrido em 16/06/2018, devem ser excluídos da partilha o lote de nº 16 da Quadra G-02 do Loteamento Jardim Primavera, adquirido em 10/10/2007, conforme documento vinculado ao Id. nº 27170089, e também a motocicleta Honda CG Titan 125, placa JZB 7705, adquirida em abril/2009, já que referidos bens, insiste, foram “adquiridos antes da união estável (e por isso) não devem fazer parte do inventário”, de modo que a “ex-companheira não tem direito a tais bens, posto que foram adquiridos antes da constância da união”.

A agravante enfatiza que não está discutindo a união estável em si, “mas sim (a partilha em prol da inventariante) de bens que foram adquiridos antes da existência da união estável entre a Agravada/Inventariante e o falecido, os quais não podem fazer parte do inventário”, de modo que, ao manter referidos bens vinculados ao inventário, a decisão violou frontalmente a regra do art. 1.790 do CC, bem assim o disposto no art. 1.725 do mesmo Código.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja ordenada “a exclusão dos bens adquiridos antes da suposta união estável, do imóvel e da mota, autorizando a Agravante a realizar o inventário extrajudicial de tais bens e admitindo a imissão na posse”.

A decisão vinculada ao Id. nº 128654657 recebeu e determinou o processamento do recurso, mas manteve o quadro inalterado em razão da inexistência de pleito de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. nº 131838165 informa que o prazo para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Diante do pleito para que um lote e uma motocicleta fossem excluídos da partilha no âmbito do inventário cuja abertura fora solicitada pela agravada – exclusão solicitada em virtude de referidos bens terem sido adquiridos pelo falecido Manoel antes do início da união estável –, a douta juíza entendeu que “
as alegações das herdeiras no tocante
à união estável havida entre a inventariante e o falecido
, deverá ser resolvida em ação própria, o que impede a exclusão da inventariante da lide ou bens do presente inventário, neste momento processual, ou seja, deve aguardar decisão judicial resolvendo a questão
” (sic – cf. Id. nº 121359453 -
grifei
).

Ora, a agravante não discute a união estável em si – se ocorreu ou não, se teve início a partir deste termo e não daquele etc –, daí porque a locução decisória que diz que a questão referente “à união estável” deve ser discutida fora do inventário se mostra evidentemente desfocada do âmbito traçado pelos limites objetivos do pedido de exclusão dos bens, pois, com efeito, o que pediu a agravante é que referidos bens não integrassem o rol partilhável de bens do inventário instaurado em proveito da ex-companheira justamente porque, comprovadamente, teriam sido adquiridos antes do início da união estável, esta, frise-se bem, inteiramente fora de questão no caso.

A verificação da aquisição de elementos patrimoniais durante ou após a união estável, para que se possa inclui-los ou não na partilha sucessória, não constitui problema de alta indagação ou intrincada complexidade, já que simplesmente basta a conferência da cronologia dos fatos, e, como bem sabemos, datação independe de julgamento subjetivo precisamente em virtude de natureza objetiva de seus termos.

Sendo assim, e sem dúvida alguma assim o é, a única questão a ser enfrentada, para que o pleito de exclusão fosse possivelmente atendido, concerne à prova da aquisição dos bens antes do início da união estável, e, no caso, conforme demonstra a prova documental apresentada pela agravante, que sequer foi examinada pela douta juíza, vê-se clara e indubitavelmente que a aquisição do lote e da motocicleta ocorreu antes da data indicada pela própria agravada (ex-companheira e inventariante) como sendo a data de início da união estável.

O lote de nº 16 da Quadra G-02 do Loteamento Jardim Primavera, foi adquirido em 10/10/2007, conforme documento vinculado ao Id. nº 27170089, e a motocicleta Honda CG Titan 125, placa JZB 7705, foi transferida à titularidade do falecido Manoel em abril/2009, ao passo que a união estável entre a agravada Elizete Moraes e Manoel Silvestre da Silva Filho (falecido em 16/06/2018) – conforme declaração/afirmação feita pela própria ex-companheira e inventariante –, teve início em “meados de 2012”, o que situa referidos bens, mercê tanto de razões de justiça e razoabilidade ditadas por incontornável objetividade cronológica quanto pela força do art. 1.790, “
caput
”, do Código Civil, fora da partilha objeto do inventário aberto a pedido e em proveito da agravada.

O art. 1.790, “
caput
”, do Código Civil, dispõe que a “
companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro,
quanto aos bens adquiridos onerosamente
na vigência da união estável
”, e, quanto a estes, observadas, ainda assim, as condições previstas nos quatro incisos da citada norma.

Sob esse enfoque, não há negar o cabimento e a legitimidade do pleito peremptoriamente negado pela decisão recorrida, devendo o mesmo ser acolhido para que o lote e a motocicleta sejam excluídos do inventário e sumariamente atribuídos à agravante.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para excluir do inventário o lote e a motocicleta indicados nos autos, ficando a Agravante autorizada a realizar o inventário extrajudicial de tais bens, bem assim se imitir na posse dos mesmos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022